Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-96.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002375-96.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO - CPF: 704.332.591-91 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SERRA BONITA SEMENTES S.A - CNPJ: 16.665.334/0001-14 (APELANTE), ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - CNPJ: 10.922.107/0001-40 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - CNPJ: 10.922.107/0001-40 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SERRA BONITA SEMENTES S.A - CNPJ: 16.665.334/0001-14 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELANTE), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO - CPF: 704.332.591-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÕES CÍVEIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todas as questões arguidas nas razões recursais e necessárias aos deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(
AgInt no AREsp 1831223-PR)

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
(EDcl no REsp 1549458-SP)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que negou provimento a ambas as Apelações.

As empresas rés/apelantes/embargantes apontam omissão no julgado quanto à afirmação dos próprios Embargados de que o fungicida Trichodermil foi aplicado diretamente nas sementes semeadas na área total da Fazenda Maranata.

Dizem que também ocorreu omissão quanto à alegação de estiagem apontada nas alegações finais e comprovada nos autos.

Alegam que a dívida líquida e certa contra os Embargados tem como credora apenas a Embargante SINAGRO. Nesta ação judicial de indenização, os Embargados pretendem crédito futuro por indenização contra as 02 empresas fabricantes (SERRA BONITA e ADVANTA), referente a venda de outros insumos e safra diversa.

Aduzem que acórdão é omisso quanto a área plantada no título executado (CPR 23-018/2018, safra de soja 2017/2018) ser outra Fazenda (Fazenda Santa Maria), e não a mesma área da lavoura em que se discute aqui as sementes (Fazenda Maranata), a qual tem como exequente o Embargante SINAGRO, existindo infringência aos artigos 368 e 369, caput, ambos do Código Civil.

Também alegam que não há ponto comum de fato ou de direito para autorizar o litisconsórcio passivo entre partes e pedidos e situações de fato (sementes e áreas diferentes.

As autoras/apelantes/embargantes sustentam a existência de omissão no que se refere ao contrato de milho de área vizinha não analisado, base para a condenação em lucros cessantes, e que o cálculo deveria ter sido realizado futuramente, pois a colheita de milho na região ainda não havia ocorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“
As autoras ajuizaram a presente Ação visando indenização pelos prejuízos advindos da má germinação das sementes comercializadas pela
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A (revendedora de insumos) e
produzidas pelas empresas
SERRA BONITA SEMENTES S/A e ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.

A responsabilidade pela garantia do padrão mínimo de germinação é da fabricante e do comerciante, de forma solidária, principalmente porque a ineficácia do produto provocou danos às autoras, produtoras rurais.

Logo, se as sementes foram comercializadas entre a Sinagro e as autoras, mediante o fornecimento pelas demais rés, a responsabilidade é das três empresas (revendedora e fabricantes).

Por essa razão, não se pode cogitar em ilegitimidade passiva ou
inadmissibilidade de litisconsórcio passivo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO NO PRODUTO – MÁ GERMINAÇÃO DE SEMENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – 1) ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRODUTORA DAS SEMENTES – NÃO CONSTATADA – A RESPONSABILIDADE PELA GARANTIA DO PADRÃO MÍNIMO DE GERMINAÇÃO DAS SEMENTES É DA FABRICANTE E DO COMERCIANTE DAS SEMENTES – 2) ALEGADA ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS – NÃO VERIFICADA – PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE AS SEMENTES COMERCIALIZADAS PELA SEGUNDA REQUERIDA FORAM ADQUIRIDAS PELA EMPRESA APELANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA – 3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – ALEGADA MÁ UTILIZAÇÃO DAS SEMENTES PELO PRODUTOR – IMPOSSIBILIDADE – BAIXA PRODUTIVIDADE E MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES COMPROVADAS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – 4) HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 11º, DO CPC/15 E ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Não há como afastar a legitimidade da apelante para integrar o polo passivo da relação processual, eis que a pretensão inicial consiste justamente em averiguar a qualidade das sementes por ela fabricadas, que, diante de sua má germinação, teria implicado em prejuízos aos autores.
(...)”.

(TJPR, 12ª Câmara Cível, N. 0019955-23.2015.8.16.0017, Maringá, relator Des. Roberto Antônio Massaro, julgamento em 26-2-2020).

Rejeito a preliminar.

Quanto à alegação de que a sentença é
extra petita
, o art. 141 do CPC enuncia que
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Na inicial os autores pleitearam o seguinte:

“(...)

c) – seja o presente feito apensado aos autos da ação de execução, processo n° 1007421-03.2018.8.11.0037, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

d) - efetivar a procedência desta ação, em todos os seus termos, condenando os Requeridos, em razão dos danos causados, nos seguintes termos:

d.1) – declarar os danos suportados pelos Autores no valor de R$1.301.366,33, condenando a 1ª e a 2ª Requerida, de forma solidária, a pagarem o valor de R$481.894,92 (lucros cessantes; custas processuais da ação de produção antecipada de provas e honorários periciais da ação de produção antecipada de provas);

d.2) - condenar a 1ª e a 3ª Requerida, de forma solidária, a pagarem o valor de R$819.471,41 (lucros cessantes; custas processuais da ação de produção antecipada de provas e honorários periciais da ação de produção antecipada de provas);

d.3) – reconhecer a compensação do valor ora cobrado com o crédito da 1ª Requerida na ação de execução, sendo este o valor de R$490.056,61, que será deduzido do valor cobrado

e) – sejam os Requeridos condenados aos pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes no valor de 20% sobre a condenação;

(...)”.

Logo, não foi concedido pedido diverso do formulado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A obrigação de indenizar surge quando há violação à ordem legal e ao direito de outrem. É o que dispõe o
Código Civil:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

As autoras, produtoras rurais, adquiriram da ré Sinagro (revendedora de insumos) sementes fabricadas pelas empresas Serra Bonita e Advanta (também rés) para a safra de soja 2017/2018, e, em virtude da baixa germinação, em 14-10-2017 devolveram as que estavam impróprias para o plantio, compradas da Sinagro e produzidas por Serra Bonita, e então receberam 29.600kg de sementes de soja, da mesma variedade, em substituição ao primeiro lote, as quais apresentaram germinação insatisfatória, aproximadamente 70% a menos dos 90% esperados. Plantaram 335 hectares, com devolução de um lote de 75 sacos de sementes.

Proposta a Ação de Produção Antecipada de Provas (PJe n. 0012260-56.2017.8.11.0059), constatou-se que as sementes não tiveram germinação e vigor adequados, gerando prejuízo de 18 a 19 sacas por hectare, num total de 6.030 sacas, correspondentes a R$411.246,00.

As autoras adquiriram também da Sinagro
20.800 kg de sementes de soja para outra área de plantio, de

494 hectares
,
variedade ADV 4681
, produzida pela ré
Advanta
, com germinação efetiva de 50%, e não 92%, como prometido.

Dizem que a Sinagro enviou um técnico para avaliar o ocorrido, reconheceu a falha e encaminhou novas sementes, desta vez da variedade
TMG 2185
,
para replantio da área de 494 hectares
, contudo, apesar da boa performance no replantio, em razão do prazo (trâmite de verificação da semente defeituosa e entrega da outra semente e replantio de 27 dias), não puderam (as autoras) plantar o milho safrinha, por isso não auferiram lucro e suportaram os custos do replantio.

E mais, que na Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0012261-41.2017.8.11.0059 foi apurado o custo de replantio em 38 sacas de soja por hectare, porém, considerando o custeio das sementes e químicos do replantio pela Sinagro, as despesas arcadas pelos autores (funcionário, combustível e manutenção de maquinário) atingiram 5 sacas por hectare e mais 5 sacas por hectare referente a adubos, correspondentes a R$336.908,00.

Aduzem que o lucro da safrinha é de R$385.320,00, e que, além do prejuízo decorrente das sementes (R$1.133.474,00), pagaram custas processuais de R$1.008,14 e honorários periciais de R$13.413,32.

Informam que para a compra das sementes de mais produtos para a safra 2017/2018
emitiram a CPR n. 23-018/2018 em favor da Sinagro
(ID. 196070364 - páginas 1 a 7), com promessa de entrega de 18.160 sacas de soja de 60 kg cada, com vencimento em 1º-3-2018, cumprida parcialmente,
permanecendo o saldo devedor de 8.016,61 sacas, o que motivou o ajuizamento da Execução n. 1007421-03.2018.8.11.0037 pela referida empresa.

Foram elaborados 3 laudos sobre a baixa produtividade da plantação, nos processos n. 12260-56.2017.8.11.0059, 12261-41.2017.8.11.0059 e 1001123-89.2019.8.11.0059.

O argumento das apelantes de inconsistência das perícias por inequívocos vícios no seu processo de confecção está precluso, e, apesar de as terem impugnado, foram homologadas pelo Juízo da causa, contra o que não foi interposto Recurso.

Ademais, a matéria foi
suficientemente esclarecedora para formar o livre convencimento motivado do julgador
.

No laudo pericial (Num. 19747524 - Pág. 14) das sementes compradas da Sinagro e produzidas pela
Serra Bonita
ficou consignado que
o plantio se deu em

335 hectares
e que 30% da área plantada não teve a germinação prometida pelos fornecedores (80%).

Na perícia complementar constou que a germinação para sementes certificadas seria de no mínimo 80%, e que,
apesar de constatada a presença de nematoides, o índice não mostra que foi o fator primordial para a baixa germinação
, principalmente quando variedades distintas plantadas em talhões vizinhos tiveram níveis aceitáveis.

No que tange ao prejuízo de 30%, ressaltado no primeiro laudo, diz que equivale entre 18 e 19 sacas/hectare, pois a estimativa de produtividade em condições normais é de 62 sacas/hectare.

Em audiência de instrução, o perito judicial Vinicius de Araújo Nascimento, responsável pelo trabalho técnico, afirmou que teve acesso apenas aos talhões e que as
sementes da variedade Desafio apresentaram baixa germinação,
visto que havia menos plantas por metro linear e abaixo da estimativa de produção por hectare.

Declarou ainda que a área foi replantada, o que inviabilizou a verificação da causa da baixa germinação. No entanto, o replantio da área foi decorrente desse problema,
e ressaltou

que o replantio é o custo de produção dobrado.

E mais, que havia áreas vizinhas com qualidade de solo bem semelhante e germinação satisfatória,
o que leva a crer que a baixa produtividade decorreu da qualidade da semente,
pois não houve pragas ou doenças que pudessem influir significativamente. Além disso, que a semente do replantio foi entregue na janela de plantio (ID. 196070151 - pág. 13).

Registrou também que, para que a lavoura alcance produtividade adequada, deve necessariamente ser aplicado produto para combater o nematoide e utilizadas técnicas adequadas.
E que, embora constatada a presença de nematoides, o índice não demonstra ter sido o fator primordial para a baixa germinação da semente, ocorrendo, portanto, a perda de apenas 30% da lavoura.

A alegação das empresas de que houve
forte estiagem no período da plantação e que esse argumento não foi levado em conta
consiste
em fato novo, não suscitado durante a instrução probatória, o que veda a análise pelo Tribunal, pois não se trata de hipótese em que não foi dado conhecimento ao Juízo em virtude de força maior.

Assim, correta a aplicação de 30% concernentes ao prejuízo oriundo das sementes compradas da ré Sinagro e produzidas pela ré
Serra Bonita.

Sobre as
sementes ADV 4681
, adquiridas da
Advanta
, o perito assim relatou:

“
Percebeu-se que os 494ha plantados com a variedade ADV 4681 tiveram que ser replantados, posto que aproximadamente 90% dessa variedade não havia germinado. A empresa forneceu lote substitutivo do produto por um outro de variedade distinta
(TMG 2185),
embora não tenha tido tempo de fazer o replantio, tendo em vista a janela de plantio da safrinha de milho, fato que impediu a tempestividade para o esperado vigor e germinação.

Houve a recomposição pela nova variedade de forma gratuita pela empresa, conforme informado na ocasião da perícia. Entretanto, os prejuízos notórios foram os custos com o plantio (combustível e mão de obra), bem como da perda da janela. Não é possível, de pronto, estimar o quantum do prejuízo
”.

No laudo complementar foi registrado que em razão de o primeiro lote não ter surtido efeito, deveriam ser ressarcidos 100% do total gasto, isto é, aproximadamente
R$2.350,00 por hectare.
Todavia, anotou que as sementes para replantio foram enviadas gratuitamente em substituição às do primeiro lote, e
que, fora da janela ideal, não foi possível, naquele momento (sem colheita feita), estimar o valor
(Num. 19748151 - Pág. 12).

Quanto à perda da janela de plantio da safrinha de milho, não houve estimativa do prejuízo (ID. 19748152 - Pág. 12).

Por conseguinte, as despesas com o replantio das sementes adquiridas da
Sinagro
e produzidas pela
Advanta
devem ser indenizadas, pois se houvesse germinação das primeiras, não seriam necessários novos gastos.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEMENTE DE SOJA – BAIXO TEOR DE GERMINAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA MEDIDA CAUTELAR SEM ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS DA DEMANDA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO NESTE FEITO – PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos que o autor utilizou a semente de soja fabricada pela demandada, portanto, deve ser reconhecida a sua responsabilidade, em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva. Embora na medida cautelar de antecipação de provas os requeridos não tenham sido oportunizados apresentar assistentes técnicos e quesitos para a confecção do laudo pericial, é evidente que o produto de fato apresentou baixo poder de germinação, e os demandados não apresentaram elementos técnicos para desqualificar a perícia judicial. Aliado a isso, tem-se que a perícia foi apresentada junto com a inicial, sendo-lhes resguardado o contraditório e ampla defesa. Comprovados os prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida, de rigor a manutenção da indenização
”.

(TJMT, AC 00020102620078110087, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24-5-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 31-5-2023).

“
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. COMPRA DE SEMENTES. ALEGAÇÃO DE BAIXA GERMINAÇÃO EM VIRTUDE DA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. DANOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS QUE ABRANGEM OS CUSTOS DA SAFRA E DO REPLANTIO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos e quem descurar desse encargo assume o risco de ter em seu desfavor o julgamento, quando do sopesamento das provas. 2. Demonstrado nos autos pelo conjunto probatório que a baixa germinação das sementes de soja ocorreu pela má qualidade do produto, comprovado está o nexo de causalidade apto a gerar a responsabilidade indenizatória. 3. A indenização por danos materiais deve abranger os gastos com o plantio e o replantio da soja, conforme planilhas de valores acostadas aos autos. 4. O alegado prejuízo pela parte autora quanto aos lucros cessantes por perda de plantio exige prova convincente, o que não restou comprovado nos autos, estando acertada a sentença que não acolheu o pedido exordial neste ponto. 5. O dano comprovado nos autos se mostra suficiente para caracterizar afronta a direito de personalidade, de modo a ensejar dano moral indenizável, mormente porque restou comprovado, na espécie, o abalo psíquico sofrido pelos autores, pela expectativa de baixa na produção da lavoura, situação que extrapolou de um mero dissabor ou aborrecimento. 6. Configurada, na situação vertente, a sucumbência recíproca, os encargos sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, conforme dispõe o artigo 86, do Código de Processo Civil. 7. Por força do provimento parcial de ambos os apelados, não são majorados os honorários na fase recursal, nos termos do que preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS
”.

(TJGO, n. 00380056120168090113, relator Des. Reinaldo Alves Ferreira, 6ª Câmara Cível, publicação em 29-10-2021).

Custeado o plantio inicial, as despesas derivadas do replantio são de responsabilidade da fornecedora do produto defeituoso.

Como o Juízo
a quo
mandou apurar o valor em liquidação de sentença, ante a ausência de prova do montante efetivo do dispêndio na equivalência mencionada pelas autoras (funcionário, combustível e conservação de maquinário, no correspondente a 5 sacas de soja por hectare e mais 5 sacas por hectare referente a adubos), impõe-se a manutenção dessa determinação.

Uma vez que, segundo o perito judicial, as sementes do replantio foram entregues dentro da janela de oportunidade (00:59:00 até 01:00:10),
não há base fática para a cobrança judicial do lucro atinente à safrinha
(
R$385.320,00).

No tocante à propositura das duas Ações, na decisão com ID. 70208669 foi destacado que
“o acionamento judicial simultâneo de fornecedores de insumos agrícolas não implica na configuração de ausência de interesse processual, muito menos má-fé processual ou ilícito criminal, mas o exercício do direito subjetivo de ação”.

Além disso, em audiência de instrução, o perito judicial elucidou sobre a distinção e a não influência nos problemas constatados em áreas diversas - germinação e nematoide (ID. 116167340, gravação parte 2, a partir do minuto 30:26).

Quanto à compensação estabelecida na sentença, as rés
Sinagro

e

Serra Bonita

foram condenadas, de modo solidário, ao pagamento de R$418.456,73 (R$411.246,00 de lucros cessantes; R$504,07 de custas da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 12260-56.2017.811.0059 e R$6.706,66 de honorários periciais). Cuida-se de valor líquido e certo, mesmo que a sentença ainda não tenha transitado em julgado, e foi em relação a essa quantia que o Juízo determinou a compensação.

Já que o objeto da compensação de dívidas é o direito patrimonial à reparação, é evidente a possibilidade de fazê-la em fase de execução de sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso das rés.

Recursos das autoras

É equivocado o argumento das rés de que a sentença foi omissa quanto aos lucros cessantes pelo não plantio de milho na safrinha, como apontado no laudo técnico.

O perito judicial declarou que as sementes do replantio foram entregues dentro da janela de oportunidade, mas
não havia base fática para a cobrança judicial do lucro atinente à safrinha,
conforme pleiteado (R$385.320,00); o entendimento do Juízo da causa foi no mesmo sentido.

Se não houve plantio, não há como estabelecer lucros cessantes, pois o prejuízo deve ser real e efetivo. A condenação não pode ser amparada em expectativa ou hipóteses.

E não houve omissão no tocante aos custos do replantio da semente de soja BMX 843 (DESAFIO), pois as rés
Sinagro e Advanta
foram condenadas
de modo solidário ao pagamento da quantia correspondente ao
custo do replantio
concretamente desembolsado pelas autoras,
a ser apurada em liquidação de sentença,
bem como nas custas da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 12261-41.2017.811.0059 (R$504,07) e nos honorários periciais da mesma lide (R$6.706,66).

Também
declarou a compensação
do valor já liquidado da indenização com o crédito da ré Sinagro, na
Ação de Execução n. 1007421-03.2018.8.11.0037.

Posto isso,
nego provimento
aos Recursos de ambas as partes, e majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa.”

Vê-se que não houve omissão no julgado. O que se verifica é a intenção dos embargantes de rediscussão da matéria, o que é inviável nos Aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Importante ressaltar que o
julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ. 3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024